Tribunal: TJBA
Processo: 8083852-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083852-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAFAEL ANDRADE SOUZA e outros (2) Advogado(s): RAFAEL ANDRADE SOUZA APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros (2) Advogado(s):RAFAEL ANDRADE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO DO FORNECEDOR IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas, de um lado, por consumidores que pleiteiam a majoração da indenização por danos morais fixada em sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de internet banda larga contratado com a TIM S.A.; e, de outro, pela operadora ré, que postula a reforma integral da sentença sob o argumento de inexistência de falha e ausência de dano. A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a regular prestação do serviço e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, a ser dividido entre os autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal na apelação interposta pela TIM S.A. que inviabilize seu conhecimento; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço de internet banda larga contratada justifica a condenação por danos morais e se o valor fixado comporta majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação da TIM S.A. não configura inovação recursal, uma vez que a referência a serviços de telefonia móvel insere-se em contexto genérico e não altera a causa de pedir, inexistindo má-fé ou modificação substancial da controvérsia submetida ao juízo de origem. A prestação deficiente do serviço de internet banda larga — com quedas recorrentes de conexão, instabilidade e limitação não informada de velocidade — constitui falha devidamente comprovada nos autos, apta a ensejar responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC. A alegação da operadora quanto à inevitabilidade de oscilações no serviço não afasta sua responsabilidade quando a instabilidade se mostra reiterada, injustificada e não solucionada, contrariando as expectativas legítimas do consumidor quanto à adequação do serviço contratado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.. Recurso da ré TIM S.A. desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido. Tese de julgamento: O fornecedor responde objetivamente por falhas reiteradas na prestação do serviço de internet banda larga, sobretudo quando compromete o exercício de atividade profissional do consumidor. A indenização por danos morais deve ser fixada de modo a refletir a extensão do dano, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8083852-59.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante RAFAEL ANDRADE SOUZA e outros (2) e como apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da Ré e dar provimento parcial ao recurso dos Autores, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora